Tribunal: TJMT
Processo: 1007199-05.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007199-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), CLEBER RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 012.932.861-84 (AGRAVADO), C. RODRIGUES DE SOUZA LTDA - CNPJ: 19.390.587/0001-10 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE BUSCA DE BENS NO SISTEMA RENAJUD – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

O sistema informatizado Renajud constitui uma ferramenta eletrônica de comunicação desenvolvida para interligar o Poder Judiciário aos órgãos públicos com o objetivo de facilitar a busca de informações e bens penhoráveis em nome do devedor, de modo a garantir a satisfação do crédito de maneira célere e a efetividade da prestação jurisdicional. Assim, inexiste óbice à realização das pretendidas pesquisas pela parte interessada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1007199-05.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

AGRAVADOS:

CLEBER RODRIGUES DE SOUZA, C. RODRIGUES DE SOUZA LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu que, no
Cumprimento de Sentença
n. 1001846-10.2023.8.11.0014, promovido em face de

CLEBER RODRIGUES DE SOUZA e C. RODRIGUES DE SOUZA LTDA., indeferiu o pedido de consulta de veículos em nome da parte executada via sistema RENAJUD.

Em suas razões, aduz que “
Conforme preconiza o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, compete ao magistrado assegurar que o processo alcance sua finalidade, utilizando todos os meios legais disponíveis para a satisfação do crédito exequendo. A decisão do juízo de origem, ao indeferir a consulta ao sistema RENAJUD e delegar à parte exequente a responsabilidade de diligenciar diretamente junto ao Detran, contraria o princípio da cooperação entre as partes e o Poder Judiciário, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil, além de frustrar a efetividade do processo executivo
”.

Afirma que “
A consulta a informações sobre bens móveis registrados em nome dos executados ora agravados depende de autorização judicial e de ferramentas judiciais específicas, como o sistema RENAJUD. Não é juridicamente possível à parte agravante acessar tais dados junto ao Detran sem a devida determinação judicial
”, de forma que “
a decisão recorrida, ao impor à parte exequente o ônus de buscar informações de veículos por meios extrajudiciais, revela-se desarrazoada e desproporcional, criando um obstáculo intransponível à efetivação da execução
”.

Requer o provimento da recurso, com a reforma da decisão recorrida, “
a fim de que seja deferido o pedido de consulta de bens móveis via sistema RENAJUD
”.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 274322382).

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 297573353.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu que, no
Cumprimento de Sentença
n. 1001846-10.2023.8.11.0014, promovido em face de

CLEBER RODRIGUES DE SOUZA e C. RODRIGUES DE SOUZA LTDA., indeferiu o pedido de consulta de veículos em nome da parte executada via sistema RENAJUD.

Sem delongas, razão assiste ao Recorrente.

Com efeito, é cediço que o sistema informatizado RENAJUD constitui uma ferramenta eletrônica de comunicação desenvolvida para interligar o Poder Judiciário aos órgãos públicos com o objetivo de facilitar a busca de informações e bens penhoráveis em nome do devedor, de modo a garantir a satisfação do crédito de maneira célere e a efetividade da prestação jurisdicional.

Assim, inexiste óbice à realização da pretendida pesquisa no referido sistema pelo Juízo
a quo
, notadamente quando infrutífera a tentativa de penhora
on line
anteriormente realizada.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE TAXAS PARA REALIZAR CONSULTA NO SISTEMA SISBAJUD – PARTE BENEFICIÁRIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – GRATUIDADE QUE COMPREENDE TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, §º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 98, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil, o benefício da gratuidade judiciária compreende as taxas e custas judiciais, nas quais a consulta ao sistema SISBAJUD está inserida. Sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, a gratuidade é extensível às medidas que visem a consecução da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil.
O Poder Judiciário firmou convênios com prestadoras de serviços Infojud, Renajud, Bacenjud (Sisbajud) e SREI, e a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio de tais ferramentas, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.
(N.U 1000581-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023)
(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU BUSCAS NO SISTEMA SISBAJUD E DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS ANTES DA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR PELO EXEQUENTE – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE BUSCA DE BENS NOS SISTEMAS DISPONIBILIZADOS PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes”. (STJ – Segunda Turma - REsp 1809328/RS, - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 25/06/2019 - DJe 01/07/2019)
. (N.U 1017467-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)
(destaquei)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar a pesquisa de bens da parte Agravada via sistema Renajud.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025